Tribunal: TJSP
Processo: 1000120-52.2023.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS- ABUSIVIDADE - ACIMA DA MEDIA DO MERCADO.
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que a taxa praticada pelo credor é consideravelmente superior à média do mercado para o período:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS- ABUSIVIDADE - ACIMA DA MEDIA DO MERCADO.
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que a taxa praticada pelo credor é consideravelmente superior à média do mercado para o período:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que ocorreu no caso concreto.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO -DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES- ENTENDIMENTO DO STJ- EAREsp 600.663/RS
– Empréstimo pessoal– Pagamentos realizados antes da publicação do v. Acordão- Existência – Restituição em dobro – Cabimento somente após a publicação do v. acórdão proferido no julgamento do EAREsp 600.663/RS - Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

– Considerando que os pagamentos ocorreram antes da publicação do v. acórdão proferido no julgamento do EAREsp 600.663/RS e diante da modulação de efeitos lá determinada para cobranças indevidas em serviços não públicos, não é cabível a restituição em dobro dos realizados antes da publicação do v. Acórdão, com amparo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-Valores de honorários advocatícios indicados pelos Conselhos Seccionais da OAB que despontam como referenciais, porém sem caráter vinculante. Necessária a mensuração, pelo juiz da causa, do trabalho executado pelo advogado vencedor. Observância aos parâmetros decisórios fixados no art. 85, §2o, incisos, do CPC. Inaplicabilidade, dada a realidade do caso concreto, dos valores remuneratórios indicados pelos Conselhos Seccionais da OAB.

RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.